Tribunal: TJSP
Processo: 1501998-70.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Reincidência. Redutor legal específico. Regime fechado. A reincidência do acusado é refratária a qualquer assistência do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como determinando do fechado como regime prisional de devido cumprimento inicial.